Tribunal: STF
Processo: HC 80923
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-15
Data de publicação: 2001-08-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus preventivo. 2. Mandado de prisão
expedido por magistrado canadense contra pessoa residente no Brasil,
para cuja execução foi solicitada a cooperação da INTERPOL - Brasil.
Inexistência de pedido de extradição. 3. Competência do STF - Art.
102, I, g, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão
contra a paciente expedido por magistrado canadense, sob a acusação
de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, a, do
Código Penal do Canadá, e solicitada à INTERPOL sua execução, fica
caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. Habeas
corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para
assegurar à paciente salvo conduto em todo o território nacional. Em
se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer
constrangimento em sua liberdade de locomoção, em virtude de mandado
de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não
pode lograr qualquer eficácia no país. 6. Comunicação da decisão do
STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal,
Divisão da Interpol, para que, diante da ameaça efetiva à liberdade,
se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente,
com residência em Florianópolis, não sofra restrições em sua
liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7.
Habeas corpus não conhecido, no ponto em que se pede a cessação
imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de seus
filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de
Polícia Criminal (O.I.P.C.) - Interpol, porque fora do alcance e
controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões
vermelha e amarelas, relativas à paciente e seus filhos,
respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França.